Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AGRAVANTE GENÉRICA. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. REINCIDENTE GENÉRICO. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No delito previsto no artigo 147 do Código Penal, por se tratar de crime formal que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.
2. A promessa do réu, além incutir temor à vítima, cuidou-se de mal injusto e futuro, idôneo e sério, restando afastado a tese de atipicidade da conduta. A vítima registrou a ocorrência, representou em desfavor do apelante, estando devidamente demonstrado sua atemorização frente à ameaça proferida.
3. Restando devidamente comprovado que no momento da abordagem o réu não portava o documento de habilitação, impõe-se o reconhecimento da agravante prevista no art. 298, III, do CTB.
4. O § 3o do art. 44 do CP prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos casos de reincidência genérica (espécies distintas), desde que a medida seja socialmente recomendável.
5. No caso, além de não ser reincidente específico, o réu não é detentor de maus antecedentes e as circunstâncias judiciais são totalmente favoráveis, o que possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, por ser a medida recomendável.
6. O valor da reparação por danos materiais não deve ser fixado com base em avaliação subjetiva do julgador, muito menos com base apenas no valor declarado pela vítima. Excluída a indenização por danos materiais.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.